Tribunal: TJES
Processo: 5001706-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001706-52.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA DE SOUZA COSTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5001706-52.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

EMBARGADO:
DALVA DE SOUZA COSTA

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado.

O embargante aponta a existência de obscuridade no acórdão objurgado, alegando que a Turma Recursal foi induzida a erro pela embargada que fez crer existirem duas cobranças nos valores de R$ 9.335,23 e R$ 4.810,47, quando, na verdade, a sentença objurgada declarou inexistente apenas a cobrança do segundo menor.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

A despeito das alegações do embargante, estas não merecem prosperar, considerando que não observo na decisão objurgada qualquer dos vícios que autorizam a oposição desta espécie recursal.

Em verdade, o voto condutor deu provimento ao recurso da embargada para englobar a declaração, também, da inexistência do débito no valor de R$ 9.335,23, de modo que os presentes embargos referem-se à matéria já discutida nos autos e, inclusive, objeto de análise direta no próprio acórdão objurgado.

Antes, fica evidenciado que o Embargante se utiliza dos aclaratórios para externar a sua irresignação com o resultado do julgamento, o qual decidiu contrariamente aos seus interesses.

Dessa forma, no intuito de obter a reversão do julgado, pretende a embargante que este órgão colegiado, mais uma vez, debruce-se sobre matéria ampla e extensivamente debatida, apreciada e decidida, exercendo um novo juízo de valoração acerca das provas dos autos para fazer com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.122 do CPC.

Portanto, não vislumbro qualquer vício no acórdão a ensejar o cabimento dos presentes Embargos, visto que foram analisados todos os pontos necessários para o deslinde da demanda, não se mostrando adequada a utilização da estreita via dos aclaratórios para a revisão ou reforma do julgado.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO OS EMBARGOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.